Tribunal: STF
Processo: ARE 1288586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão atacado, proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, restou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014. AGRAVO AMPARADO NA LETRA “E” DA SÚMULA Nº 353 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADA PELA TURMA. HORAS IN ITINERE. VALIDADE DA NORMA COLETIVA. 1. Na hipótese, a Turma, no julgamento do agravo de instrumento interposto pela reclamada, entendeu, na linha da jurisprudência desta Corte, haver disparidade entre o tempo de percurso efetivamente despendido pelo autor e o ajuste feito por meio da norma coletiva. Em vista disso, manteve a decisão regional pela qual se condenou a reclamada ao pagamento de horas de percurso. Consignou, ainda, que na sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, realizada no dia 26/9/2016, analisando-se os autos do processo E-RR-205900-57.2007.5.09.03 25, decidiu-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão (RE nº 895.759/PE) não deve ser aplicado como precedente geral, sem que se analise, detidamente, o caso concreto a partir de suas particularidades. 2. A reclamada interpôs embargos de declaração em que alegou que a matéria não estava pacificada nas Cortes superiores. 3. A Turma, entretanto, entendeu que a reclamada pretendia rediscutir questão já devidamente examinada no julgamento do agravo de instrumento e aplicou a multa de 1% sobre o valor da causa, ante o intuito protelatório da medida processual aviada. 4. Os embargos interpostos, os quais defendiam a tese de fato superveniente, tiveram seguimento denegado, porque não demonstrada a divergência jurisprudencial indicada, nos termos da Súmula nº 296, item I, do Tribunal Superior do Trabalho. 5. A agravante insiste na tese de que os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido pela Turma no julgamento do agravo de instrumento não tinham intuito procrastinatório, mas somente visavam a manifestação sobre o fato superveniente, relativo ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da validação da supressão de horas de percurso por meio de norma coletiva. 6. Entretanto, a divergência jurisprudencial indicada nos embargos não está demonstrada, uma vez que os paradigmas citados são inespecíficos ao caso. O primeiro aresto examina o mérito da demanda afeta à contrariedade à Súmula nº 394 do Tribunal Superior do Trabalho e à ocorrência de fato superveniente, sem sequer referir-se a multa por embargos de declaração protelatórios. Os demais julgados, ao afastarem a natureza protelatória dos embargos de declaração interpostos pela parte perante a Corte regional, consignam tese jurídica de conteúdo genérico, sem a demonstração de qualquer identidade com a situação destes autos, em que a Turma, em razão da constatação da ausência de vícios a serem sanados e da mera intenção da reclamada de rediscutir o mérito da demanda por via inadequada, entendeu estar evidenciada a intenção procrastinatória do feito e impôs a multa referida. 7. Cumpre esclarecer que não afasta a interposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015 a alegação de necessidade de prequestionamento, pois a mera intenção de prequestionar questão jurídica não se insere nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do citado diploma legal. Ademais, a Súmula nº 297 desta Corte é clara no sentido de que o prequestionamento pela via dos embargos de declaração somente será possível quando ausente manifestação do órgão julgador sobre questão jurídica invocada no recurso principal, a fim de que se evite a preclusão e se viabilize a interposição de recurso de natureza extraordinária, o que não é o caso destes autos. Agravo regimental desprovido." 
    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e “c”, do permissivo constitucional, alegando violação às normas dos arts. 7º, inc. XXVI e 8º, inc. III, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido:
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279, desta Suprema Corte, impede o reexame de provas. 
    Sobre o tema, a propósito de casos semelhantes ao presente, em que se alegam as mesmas violações constitucionais em que fundamentado o apelo extremo, ora em análise, citem-se os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Horas extras. Trabalho externo. Controle de jornada. Legislação infraconstitucional. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o exame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa (ARE nº 1.125.254-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/6/18). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. BANCÁRIO. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.107.198-AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 9/5/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA. HORAS IN ITINERE EXCEDENTES. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de acordo coletivo, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II- Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.018.487/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/17). 
    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas, todas já transitadas em julgado: ARE nº 1.1711.343, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/18; ARE nº 1.185.008, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 11/2/19 e ARE nº 1.273.282, de minha relatoria, DJe de 22/7/20.
    No tocante à alegada indicação da alínea “c”, do permissivo constitucional, tem-se que a recorrente sequer cuidou de explicitar em que teria consistido a parte do julgado que permitiria a interposição do recurso, sob tal fundamento, o que torna inviável a análise de tal hipótese. 
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente